Tribunal: TJMT
Processo: 1009048-17.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009048-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Transgênicos, Agrotóxicos, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PEDRO MARIO FERREIRA - CPF: 209.537.041-49 (AGRAVADO), GERRI SCHWADE - CPF: 022.197.159-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente, em cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, ante a necessidade de realização de prova pericial.

2. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, na Ação Civil Pública Ambiental nº 1000497-72.2018.811.0005, indeferiu a tutela de urgência por entender ser necessária a produção de prova pericial para apurar eventual dano ambiental.

Sustenta o Agravante que o Relatório Técnico nº 055/CFE/SUF/SEMA/2016 apurou diversas irregularidades e que a Fazenda São Pedro integra Unidade de Conservação denominada Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio Paraguai, que já estudo técnico elaborado pelo Instituto de Saúde Coletiva do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST da UFMT que revela contaminação por agrotóxicos na área acima mencionada.

Argumenta acerca das “precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos” como medidas destinadas a obstarem a contaminação da fauna e flora em razão da inobservância dos procedimentos de segurança, “adequação de atividades econômicas” referente ao grau toxicológico dos defensivos agrícolas, interrupção do plantio de organismos geneticamente modificados, comprovação do licenciamento do “depósito de defensivos agrícolas” e da “atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para a aplicação de agrotóxicos nas lavouras”.

Sustenta a necessidade da antecipação dos efeitos da tutela, que houve dano ambiental ao patrimônio hidrológico da Área de Proteção Ambiental Nascente do Rio Paraguai e que a Lei nº 9985/00 veda o plantio de organismos geneticamente modificados em unidades de conservação que não possui plano de manejo.

Assevera sobre a existência de prova inequívoca e fundado receio de dano irreparável, bem como a impossibilidade de negar o deferimento da tutela de urgência com fundamento na irreversibilidade da medida frente ao dano ambiental por tratar de interesses transindividuais.

O pedido de efeito ativo recursal foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 130992681.

Contrarrazões apresentadas no Id. 134043775.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 134377159.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento consiste saber se, em sede de tutela de urgência, é possível a adoção de medidas restritivas quanto ao uso de agrotóxicos em Área de Proteção Ambiental (APA) da Nascentes do Rio Paraguai, ante à ocorrência de dano ambiental ao patrimônio hidrológico da referida área.

Consigno inicialmente que, para efeito de pedido de efeito ativo recursal, este juízo restringirá a análise apenas e tão somente acerca dos documentos públicos produzidos até o presente momento, haja vista a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.

Não resta dúvida quanto ao cuidado e zelo que deve-se ter em relação ao meio ambiente.

Ao analisar os documentos que instruem a ação de base, duvidoso, ao menos neste momento de cognição sumária, acerca da ocorrência do referido dano ambiental.

O Relatório Técnico nº 055/CFE/SUF/SEMA/2016 (Id. 13041968 da ação de base) constatou, de fato, o uso de agrotóxicos.

No entanto, o mesmo relatório acima não aferiu, naquela ocasião, dano ambiental.

De igual modo, outros relatórios (também confeccionados pela SEMA em datas pretéritas) não se verificou qualquer degradação ambiental, conforme se infere nos Relatório de Inspeção nº 777/DUDTANGARA/SURAC/2016 e Relatório Técnico nº 000719/SEMA/SUF/CFFUC/2011, os quais se encontram anexados nos Id’s 24190741 e 24190743 da ação de base.

De outro norte, o Laudo Pericial nº 2.08.2019.003720-01, realizado pela Politec (e mais recente), o qual se encontra anexado no Id. 38340703 da ação de base, concluiu pela indicação de lançamento de efluente de forma difusa e pontual no solo, sendo que o corpo hídrico não teria capacidade de assimilação dos efluentes devido à alta concentração de elementos químicos, tais como: fósforo total e nitrogênio amoniacal, conforme se infere na conclusão do referido laudo,
in verbis:

7 – CONCLUSÃO

As análises realizadas indicam que existe lançamento de efluente de forma difusa e pontual em solo. Resultando em aporte de efluente industrial ao corpo hídrico por carreamento no solo e escoamento superficial.

O corpo hídrico não tem capacidade de assimilação, os lançamentos ultrapassam sua capacidade de autodepuração haja vista a altas concentrações de Fósforo total, Nitrogênio amoniacal, sólidos totais, DBO, DQO, os quais certamente imprimem ao trecho de corpo hídrico de pequeno porte (cabeceira) baixo oxigênio dissolvido resultando em mortandade de peixe.

O único empreendimento potencialmente poluidor a montante dos fatos é a SUINOBRAS. O qual apresenta efluente lançado diretamente ao solo com características físico-químicas capazes de causar mortandade de peixe.

Insta salientar que o laudo acima mencionado não é prova pericial judicial, mas sim laudo realizado a pedido da Delegacia Especializada do Meio Ambiente – DEMA.

Como se pode observar, a questão acerca de ocorrência de dano ambiental é bastante controvertida.

Logo, a produção de prova pericial, ao menos nesta fase de cognição sumária, se mostra relevante para o deslinde da causa, cuja ausência poderá ensejar nulidade de futura e eventual sentença condenatória.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS – PRETENDIDA ADOÇÃO DE DIVERSAS MEDIDAS GENÉRICAS IMEDIATAS DESTINADAS A OBSTAR A CONTAMINAÇÃO DA FLORA E DA FAUNA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL QUE SE APRESENTAM CONTRADITÓRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 618 DO STJ – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ausente, em cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. 2. O artigo 35 do Decreto nº 1.651/2013, alterado pelo Decreto nº 568/2016, estabelece que não é vedado o uso do agrotóxico nas Unidades de Conservação, mas, sim, deve ser garantida a diminuição na sua utilização e, possuindo o referido dispositivo legal caráter subjetivo, se mostra prudente a realização da perícia já determinada pelo Magistrado Singular, antes de submeter os recorridos a diversas medidas abstratas e genéricas, especialmente porque os documentos expedidos pelo órgão ambiental competente se mostraram contraditórios. 3. O princípio da precaução previsto no art. 225, da Constituição Federal pressupõe a inversão do ônus probatório, nos termos da Súmula 618 do STJ, competindo ao suposto degradador comprovar a inexistência de dano ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental. (TJ/MT - N.U 1004719-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente, em cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, ante a necessidade de realização de prova pericial. 2. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1004305-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023